Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705691-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Agravante para manifestar-se, no prazo de cinco dias, acerca de seu interesse recursal ante a notícia de que não mais necessita de internação em UTI. Após, voltem conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito